Tribunal: TJDFT
Processo: 0732516-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. PROPRIETÁRIA DO BEM. GENITORA DO ACUSADO DE ENVOLVIMENTO NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE APONTADAS. NÃO OCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA NO JULGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Enquanto não perquirido se o veículo era utilizado na prática do crime de tráfico de drogas pelo filho da apelante, não se mostra possível a restituição do veículo, ainda que sob o compromisso de fiel depositária.

2. O indeferimento do pedido de restituição do automóvel, bem como a nomeação da proprietária como depositária fiel, por essa eg. Corte, não viola nenhum dispositivo legal; pelo contrário, está respaldada na lei processual penal, especialmente nos arts. 118, 119 e 120, do CPC.

3. Não se vislumbra nenhum vício no julgado, quando verificado que os fundamentos expostos pelo Colegiado afastam todas as teses alegadas pela embargante.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.